Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701606-16.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO, contra o acórdão n. 1835236, exarado sob o ID 57351302, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, para reformar a r. decisão recorrida no sentido de constituir a penhora, definitivamente, em 15% (quinze por cento) da verba remuneratória líquida auferida pela agravada, nos autos do processo de execução n. 0700633-33.2021.8.07.0011. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 57708519, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de abril de 2024 às 09:32:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora